Tribunal: TJDFT
Processo: 0710187-36.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AGRESSÃO FÍSICA A MENOR IMPÚBERE EM LOCAL PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença proferida, nos autos da ação de indenização por dano moral ajuizada por menor impúbere representado por sua genitora. Na origem, foi reconhecida a ocorrência de agressão física perpetrada pela requerida contra o menor em local público, circunstância que ensejou a condenação da requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, sob a alegação de incompatibilidade com a condição financeira da apelante; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para incluir expressamente a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, diante da gratuidade de justiça deferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a repercussão do ato na esfera íntima do ofendido, a capacidade econômica das partes e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.
4. A agressão física a menor impúbere, em local público e diante de terceiros, configura violação grave aos direitos de personalidade, com especial gravidade em razão da idade da vítima, o que justifica a fixação da indenização em patamar suficiente para reparar o dano e produzir efeito pedagógico, não se mostrando excessivo o valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença.
5. A concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), não afasta a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, mas impõe a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo legal, sendo necessária a adequação da sentença para constar expressamente tal suspensão, diante da ausência de revogação do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais a menor impúbere vítima de agressão física em local público é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.
2. A concessão da gratuidade de justiça impõe a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 98, § 3o; ECA, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019; TJDFT, Acórdão 2031620, 0733203-62.2022.8.07.0003, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 06.08.2025, DJe 20.08.2025.